Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-83.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007879-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TANIA MARA MILAS OLIVEIRA - CPF: 057.874.471-66 (RECORRENTE), LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), MOBI TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 20.605.424/0001-97 (RECORRIDO), MOBI LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.800.009/0001-99 (RECORRIDO), AMANDA RODRIGUES DE FIGUEREDO - CPF: 455.683.288-89 (ADVOGADO), ANGELA SOUZA HANATE - CPF: 189.871.008-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRATUIDADE MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. AUSENTE A INDICAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.

ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1-
Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.
2-
Em segundo grau, somente o Recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
3-
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 190589672, no R.I. nº 1007879-83.2022.8.11.0003.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado com relação ao pedido de justiça gratuita, responsabilidade pelo pagamento do dano material e ausência de fixação dos honorários sucumbenciais.

Apenas a parte Embargada T4F ENTRETENIMENTO S. apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- omissão quanto ao pedido de gratuidade.

A gratuidade de justiça foi deferida na decisão de id.

164843293, e em sede de recurso, restou ausente qualquer impugnação ou indicação de prova suficiente para, de plano, obstar o pedido de gratuidade, conforme comando do art. 99, §2º, do CPC.

- da responsabilidade solidária.

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1º, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC" (AgRg no AREsp n. 703.654/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 9/9/2015).
2. É firme o entendimento neste Superior Tribunal de que, na hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas é afastada, por força da disposição contida no art. 28, § 3º, do CDC
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 83/STJ
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, "é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços" (AgInt no REsp 1.738.902/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe de 27/09/2018)
. 4. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela legitimidade passiva da recorrente, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia negocial, inclusive na realização de pagamentos diretamente a ela. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19.10.2017). 6. Agravo interno não provido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA. Ocorrendo a solidariedade nos moldes do artigo 18 do CDC, inexiste em se falar em solidariedade passiva quando se entra na cadeia de responsáveis pelo evento. Preliminar rejeitada
. MÉRITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (AR CONDICIONADO) – CANCELAMENTO – ESTORNO DE VALORES UM DIA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – AUSENTE O DANO MORAL – INCÔMODO COMUM AO HOMEM MÉDIO – AUSENTE O DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O cancelamento de compra via internet não tem o condão de ser guindado à uma violação moral presumida, sendo um aborrecimento, porém, não gerando o direito de ser indenizado de forma presumida. Ocorrendo o estorno de valores, um dia após o ajuizamento da ação, sem sequer ter ocorrido citação alguma, inexiste se permitir a indenização fixada na sentença, sendo o valor estornado dentro de prazo esperado em operações de cartão de crédito, levando à improcedência da demanda.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS À EMPRESA QUE NÃO RECORREU ANTE A SOLIDARIEDADE ENTRE ELAS
.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022). Grifei.

Deste modo, resta configurada a responsabilidade solidária, devendo a condenação se estender às partes Embargadas, quanto ao pagamento do dano material.

- do cabimento da condenação em honorários.

A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte contrária.

Sendo assim, somente o Recorrente vencido é condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“(...) por expressa disposição legal só o recorrente-vencido é quem deve suportar os encargos. Não se diga haver, dessa maneira, violação ao princípio da igualdade processual. Sucede que um dos objetivos da Lei nº 9.099/95, com base no princípio da celeridade, é justamente evitar a prolongação do processo por meio da interposição de recurso”
(Jorge Alberto Quadros de Carvalho e Silva, Lei dos Juizados Especiais Cíveis Anotada. Saraiva, 2003. p. 213)
.

“Ementa: Embargos de Declaração n. 1002660-35.2019.811.0055 Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra Parte Embargante (s): Telefônica Brasil S/A Parte Embargado (s): La Gandria Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA e Rafael Hernandes Nogueira Vela Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 17/10/2022 a 20/10/2022 Ordem na pauta: 181 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – AFRONTA AO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995 – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.
Em sede de Juizados Especiais, somente o recorrente integralmente vencido deverá ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(TJ-MT – TR - ED 10026603520198110055, rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 17/10/2022 – DJE 24/10/2022). Grifei.

“Ementa: Agravo regimental no agravo de instrumento. Decisão em que se dá provimento a recurso em processo que tramitou por vara do Juizado Especial Federal. Pretendida condenação do vencido ao pagamento de honorários de advogado. Inadmissibilidade.
1. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. 2. Inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 aplicável ao Juizado Especial da Justiça Federal, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/01
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STF – 1ª T - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 635.150/AM –rel. Ministro Dias Toffoli – j. 14/2/2012). Grifei.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:

a.1)
sanar a omissão apontada;
a.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.3)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo:
“
Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida para:
a.1)
declarar rescindido o contrato indicado na inicial;
a.2)
condenar solidariamente, as partes Recorridas em dano material, a restituírem o valor de R$ 1.315,00 (um mil trezentos e quinze reais), de forma simples e corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida;
a.3)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”;
b)
permanecer, no mais, como lançado o Acórdão de id.

190589672;
c)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
d)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
e)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024